Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, decorrentes dos depoimentos das vítimas na delegacia e em Juízo.

2. Ainda que a abordagem policial tenha sido realizada de forma exaltada, essa circunstância não afasta a responsabilidade penal pelas condutas praticadas, pois no Direito Penal não há compensação de culpas.

3. Recurso não provido.